Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE SE AUTODECLARA NEGRO CONCORRE ÀS VAGAS RESERVADAS PARA NEGROS E ÀS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA LEI 12.990/2014 E DA LEI DISTRITAL 6.321. INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NA LISTA DOS APROVADOS NA PROVA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
2. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual visa, em síntese, a condenação do Distrito Federal à obrigação de promover à correção da prova discursiva do requerente.
3. A controvérsia incide sobre o número de provas discursivas corrigidas no concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal.
4. O Art. 3o, §1o, da Lei 12.990/2014, prevê que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.
5. Depreende-se do referido dispositivo legal o dever de se manter os candidatos que se autodeclaram negros na lista das vagas reservadas e na lista da ampla concorrência até o final do certame.
6. O Art. 4o da Lei Distrital 6.321/2013 estabelece, expressamente, que as candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
7. Com efeito, o fato de alguns nomes constarem no resultado final da prova objetiva dos candidatos da ampla concorrência e também constarem no resultado final da prova objetiva dos candidatos que auto se declararam negros se trata de observância ao Art. 3o, §1o, da Lei 12.990/2014 e à Lei Distrital 6.321/2013.
8. Ademais, o item 11.7 do Edital 1, de Abertura do Concurso Público, publicado em 20/07/2020, dispõe acerca das provas discursivas que serão corrigidas, sendo 2.700 quanto aos candidatos às vagas da ampla concorrência; 180 quanto ao candidato às vagas para PCD; 720 quanto ao candidato às vagas para negros.
9. O Edital do Concurso Público não estabelece a exclusão daqueles candidatos que se autodeclaram negro, nem da lista de aprovados da ampla concorrência nem da lista de aprovados das vagas reservadas. Pelo contrário, o item 6.2.11 do Edital 1 – PCDF – Agente, dispõe, expressamente, que os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
10. Nesse sentido: [...] I - Os candidatos que concorrem em concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal nas cotas para negros possuem legitimidade ativa para questionar a forma de cálculo do número de provas subjetivas que serão corrigidas. A existência de ação coletiva em nada afeta a demanda daqueles que litigam individualmente. II - O art. 3o, §1o, da Lei 12.990/14 disciplina que "candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas". III - Atuação da Administração Pública que observou a previsão legal, uma vez que o número de candidatos cotistas aprovados dentro das vagas da livre concorrência não foi computado na lista de candidatos negros cotistas, apesar de figurarem em ambas as listas. IV - A previsão editalícia da cláusula de barreira, com o número de provas subjetivas a serem corrigidas não guarda relação com o número de vagas disponibilizadas no concurso. V - Apelações providas. (Acórdão 1426514, 07101816120218070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Por fim, os documentos apresentados aos autos, inclusive a lista de candidatos às vagas reservadas aprovados na prova objetiva (ID 39402096 - Pág. 24) e as informações da cláusula de barreira (ID 39402096 - Pág. 7), não se mostram suficientes para comprovar a inobservância ao item 6.2.17 do Edital 1, PCDF, Agente, de 30/07/2020, o qual prevê que, em cada uma das fases do concurso (item 1.2.1 do Edital 1), não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, nos termos da Lei Federal 12.990/2014, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (Art. 55, Lei n. 9.099/1995), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa, na forma do Art. 98, § 3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servira como acórdão, nos termos dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.